Tribunal: TJBA
Processo: 8023120-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023120-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

AGRAVADO: KAILANE DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
CASSIO REIS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. DECISÃO LIMINAR QUE GARANTE O PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda. contra decisão proferida pela 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória com Tutela Provisória Antecipada ajuizada por Kailane dos Santos Dias. A decisão agravada deferiu pedido liminar para que a instituição agravante registrasse as notas das avaliações já realizadas e permitisse a participação da autora nas demais avaliações do semestre 2024.2.

2. O agravante alegou que a discente estaria inadimplente quanto à parcela de coparticipação no âmbito do FIES, o que teria inviabilizado sua matrícula no segundo semestre letivo. Defendeu a legalidade da recusa da matrícula e requereu a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que autorize a continuidade das atividades acadêmicas da aluna, mesmo diante de controvérsia sobre sua adimplência parcial no contrato educacional mediado por financiamento público (FIES).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada encontra respaldo nos elementos dos autos, os quais evidenciam controvérsia sobre a existência de inadimplência contratual apta a impedir o vínculo acadêmico. A agravada apresentou documentação que aponta para o cumprimento das obrigações junto ao agente financeiro do FIES.

5. A apuração definitiva sobre a regularidade da matrícula e eventual inadimplemento exige instrução probatória, sendo inviável afastar, em sede liminar, a plausibilidade do direito invocado.

6. A continuidade dos estudos deve ser garantida provisoriamente, considerando a boa-fé da estudante e o risco de prejuízos irreparáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8023120-47.2025.8.05.0000
,
tendo, como Agravante,

INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

e, como Agravada,
KAILANE DOS SANTOS DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

N
EGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA